Tribunal: TJBA
Processo: 8053044-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053044-74.2023.8.05.0000 (ID
76268827)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

EMBARGADAS: BJL11 SOLAR S.A. e BJL4 SOLAR S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO LUCAS MARINI, RENATO LOPES DA ROCHA, BEATRIZ BIAGGI FERRAZ

I R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais indeferiu o pleito de levantamento integral dos valores depositados em Juízo pelas recorridas, autorizando apenas o saque das parcelas que não compreendem o tributo discutido na ação originária,

III – Evidenciado que o
decisum
embargado não ostenta qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição, impositiva é a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 76268827
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8053044-74.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embargante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Embargadas
BJL11 SOLAR S.A. e BJL4 SOLAR S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA